Tribunal: TJMT
Processo: 0003737-11.2019.8.11.0051
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003737-11.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FERNANDO ROSSI FERMO - CPF: 918.873.809-49 (VÍTIMA), MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRASILVA - CPF: 503.386.251-00 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ROMIS CAMARGO MOREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDEMIR DE MELO SILVA - CPF: 103.942.554-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003737-11.2019.8.11.0051

APELANTE: MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRASILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO [COM DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO E MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS] PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO:
1)
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELAS PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DEPOIMENTO FIRME E COESO DAS TESTEMUNHAS – – APREENSÃO DE PARTE DA
RES FURTIVAE
COM UM DOS COACUSADOS;
2)
ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – AGENTE REINCIDENTE E EXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA –
RES FURTIVAE
COM VALOR EQUIVALENTE A, APROXIMADAMENTE, 51% (CINQUENTA E UM POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA ATINENTE AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO EM RAZÃO DA IMPRESTABILIDADE DO LAUDO DE EXAME DO LOCAL DO CRIME – DESCABIMENTO – DESTRUIÇÃO DE VIDRO LATERAL DO ESTABELECIMENTO – COMPROVAÇÃO PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E PELO EXAME PERICIAL REALIZADO POR DOIS PERITOS
AD HOC
– ALMEJADA EXTIRPAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO CONTIDA NO ART. 155, §1
o
, DO CÓDIGO PENAL – ALEGAÇÃO DE QUE O FURTO FOI PRATICADO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL COM SISTEMA DE VIGILÂNCIA, ALÉM DE O LOCAL ESTAR DESABITADO – IRRELEVÂNCIA – MAJORANTE QUE PODE SER APLICADA À COMÉRCIOS, TENDO EM VISTA SE TRATAR DE PERÍODO COM MAIOR VULNERABILIDADE – REANÁLISE DAS DOSIMETRIAS DAS REPRIMENDAS – VIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS [“ANTECEDENTES” E “CIRCUNSTÂNCIAS” DO CRIME] – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA AS VETORIAIS NEGATIVADAS – ELEVAÇÃO DESPROPORCIONAL – PENAS REDIMENSIONADAS – MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA NO FECHADO ANTE A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS E DA REINCIDÊNCIA DO AGENTE– PREQUESTIONAMENTO – MERA MENÇÃO DE DISPOSITIVOS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE PONTOS DE VIOLAÇÃO ESPECÍFICOS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Apresenta-se impertinente o pedido de absolvição do crime imputado na denúncia, quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente, sobretudo quando um dos coacusados foi preso, logo depois, com objetos provenientes do delito.

Não se pode considerar como bagatelar a conduta do réu quando expressivo o valor da
res furtivae
– R$ 502,20 (quinhentos e dois reais e vinte centavos) –, bem como quando presente a periculosidade social do agente, comprovada pela existência de outros registros criminais, inclusive com condenação anterior pela prática de crime da mesma natureza.

Se o agente, para cometer o furto, destrói o vidro do estabelecimento para adentrar no comércio, fica caracterizada a qualificadora prevista no art. 155, §4
o
, I, do Código Penal, sendo perfeitamente válida a prova técnica assinada por peritos
ad hoc
nomeados pela autoridade policial – notadamente pela simplicidade do exame técnico –, nos termos do art. 159, §1º, do Código de Processo Penal.

Para a aplicação da majorante prevista no artigo 155, §1º, do Código Penal, basta que o furto seja praticado no período noturno, valendo-se das facilidades da situação, sendo irrelevante que o estabelecimento seja monitorado por sistema de vigilância ou que, no momento do fato, esteja desabitado.

A existência de sentenças condenatórias com trânsito em julgado anteriores à data do crime em análise, quando não valoradas para a caracterização da reincidência, podem ser utilizadas a título de maus antecedentes, justificando a exacerbação da pena basilar.

No crime de furto, a presença de duas ou mais qualificadoras possibilita que uma delas seja considerada na primeira fase para exasperar a pena-base.

Constatada a desproporcionalidade no aumento da pena na primeira fase dosimétrica, deve-se reduzi-la a fim de guardar harmonia com as peculiaridades do caso concreto, readequando-se o
quantum
final da reprimenda.

A despeito do silêncio legislativo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a majoração da reprimenda na segunda fase da dosimetria, em face da existência de agravantes, deve ser aplicada na fração de 1/6 (um sexto), salvo se fundamentada a necessidade de fração diversa.

O prequestionamento da matéria, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos indicados com a sentença, não se mostrando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003737-11.2019.8.11.0051

APELANTE:
MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por
MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Campo Verde
/MT (autos n.
3737
-
11
.201
9
.8.11.00
5
1 – Código
166262
), que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime
fechado – pelo fato de ser reincidente –
, e pagamento de
30
(
trinta
) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 155, §§1
o
e 4º, I e IV, do Código Penal [furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, praticado durante o repouso noturno].

O
apelante postula sua absolvição aduzindo a insuficiência de prova quanto à autoria delitiva, uma vez que a compilada aos autos é frágil, o que autoriza aplicar ao caso a parêmia
in dubio pro reo.
Quando não, pede o reconhecimento da atipicidade material da conduta, consubstanciada no princípio da insignificância, uma vez que os itens furtados são de pequeno valor e foram devolvidos a seu proprietário. Subsidiariamente, pleiteia:
1)
a exclusão da qualificadora prevista no inciso I do §2
o
do artigo 155, do Código Penal, tendo em vista que o exame técnico para comprovação do arrombamento não foi realizado por peritos qualificados;
2)
o afastamento da causa de aumento de pena atinente ao repouso noturno, porque o crime foi praticado em local com sistema de monitoramento e desabitado;
3)
a readequação da
pena-base
, tendo em vista a
fundamentação inidônea

das
circunstâncias judiciais negativadas pela magistrada sentenciante;
4)

o reajuste da fração aplicada para as vetoriais negativadas.

Ao final, pretende o prequestionamento, para fins de eventual recurso especial ou extraordinário, dos artigos 5
o
, XXXVIII, LIII, LIV, LV e 93, IX, ambos da Constituição Federal; 155, do Código de Processo Penal; 59 e 155, §§1
o
e 4
o
, IV, ambos do Código Penal [doc. digital n. 56599999].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada [doc. digital n.
56600455
].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
do recurso, para redimensionar o
quantum
da pena-base, aplicando às vetoriais negativadas a fração de 1/6 (um sexto)

[doc. digital n.
58701492
].

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra
MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA
a prática do crime de
furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, praticado durante o repouso noturno [artigo 155, §§1
o
e 4º, I e IV, do Código Penal].

A denúncia foi assim colocada
:

“[...]
os denunciados acertaram de praticar um furto no estabelecimento denominado “Mega Farma”, de propriedade do ofendido Fernando Rossi Fermo, situado na Avenida Sao Lourenço, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, para onde se deslocaram, na data do fato, por volta de 03h30min.

Ato continuo, valendo-se da menor vigilância decorrente do horário, os denunciados empregaram uma pedra para quebrar o vidro de uma janela do citado estabelecimento, de forma que obtiveram acesso ao seu interior e lograram êxito em subtrair os objetos acima descritos.

A ação dos denunciados foi percebida por uma funcionaria do estabelecimento que residia nas proximidades, a qual comunicou o ofendido imediatamente, que por sua vez, acionou a Policia Militar.

Diante disso, uma guarnição foi enviada para atender a ocorrência, oportunidade em que os policiais que a integravam encontraram o denunciado Claudemir ainda no interior do estabelecimento.

Os denunciados Marcos e Romis se evadiram antes da chegada da Policia Militar, porém foram encontrados logo em seguida nas proximidades, ainda em posse de parte dos bens subtraídos (01 caixa de Halls e a importância de R$ 21,20).

Por fim, apurou-se que os denunciados receberam voz de prisão em flagrante delito e foram conduzidos para a Delegacia de Policia
”
(doc. digital n. 56524491).

Tendo em vista que os coacusados, ROMIS CAMARGO MOREIRA e CLAUDEMIR DE MELO SILVA, não foram localizados para citação nos endereços informados nos autos, o feito foi desmembrado, prosseguindo apenas em relação ao apelante, MARCOS.

Encerrada a instrução processual, a magistrada singular julgou a denúncia procedente, condenando-o pela prática do crime previsto no artigo 155, §§1
o
e 4º, I e IV, do Código Penal [furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, praticado durante o repouso noturno], à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado – pelo fato de ser reincidente –, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

A insurgência recursal está centrada no pedido de absolvição:
1)
por ausência de provas da autoria delitiva; ou
2)
pela atipicidade material da conduta, consubstanciada no princípio da insignificância. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, da causa de aumento de pena atinente ao repouso noturno, bem como busca e a reanálise da dosimetria da pena.

No que concerne ao pedido de absolvição por insuficiência de provas
, há nos autos provas incontestes e seguras de sua participação na prática do crime que lhe é imputado.

A materialidade delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito (doc. digital n. 56597018), termo de exibição e apreensão (doc. digital n. 56597019), boletim de ocorrência (doc. digital n. 56597022), relatório de investigação e anexo fotográfico (doc. digital n. 56597023), auto de entrega (doc. digital n. 56597024), auto de avaliação indireta (doc. digital n. 56597025), e nos depoimentos testemunhais.

Quanto à autoria, na
fase investigativa
, o policial militar, HÉLIO FERREIRA BARBOSA JÚNIOR, narrou que:

“
[...] encontra-se de serviço juntamente com os PMS Filipe e Herivan; QUE por volta das 3:30 horas a GU PM foi acionada via 190 [...] com a informação de que alguns homens estariam furtando uma farmácia localizada na Avenida São Lourenço, e rapidamente deslocamos até o local, onde deparamos com o conduzido Claudemir de Melo Silva ainda no interior do estabelecimento, reunindo objetos que seriam furtados;
QUE indagamos sobre a localização dos demais infratores e este, por sua vez, informou que estavam em fuga via Avenida Paraná
, sendo realizado a detenção deste suspeito e busca pela via indicada;
QUE lá a GU deparou com os outros conduzidos
Romis Camargo Moreira e
MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA, os quais estavam de posse de R$ 21,20 em moedas e uma caixa de Halls Extra Forte, furtados do referido estabelecimento
; QUE
no local do furto havia uma quantidade elevada de sangue, proveniente do ato de entrada, visto que os infratores se utilizaram de um pedaço de pedra para quebrar um vidro lateral do comércio
; [...] QUE os conduzidos encontram-se lesionados em razão da prática delitiva, sendo que o conduzido MARCOS possui um pequeno corte, recente na mão esquerda [...]”
(doc. digital n. 56597018).

No mesmo sentido foram as declarações do policial militar, FILIPE SAMPAIO (doc. digital n. 56597019).

A vítima, FERNANDO ROSSI FERMO, proprietário do estabelecimento “Mega Farma”, quando auscultado pela autoridade policial, narrou que:

“
[...] por volta das 03:07 horas, recebeu ligação de sua funcionária, a qual reside em frente a farmácia, de que haviam quebrado o vidro e entrado no local,
sendo que imediatamente foi para o local, onde deparou com um Policial Militar cuidando do local, devido o vidro estar quebrado
; QUE ele informou que haviam flagrado um dos suspeitos (Claudemir, vulgo ‘Di menor’) dentro da farmácia e que os outros policiais haviam saído [...] à procura dos outros dois que haviam foragido;
QUE logo depois os policiais retornaram com os três conduzidos, sendo que reconheceu um deles, sendo o conduzido MARCOS ROBERTO (vulgo Tubarão), inclusive tempos atrás já haviam quebrado o mesmo vidro, porém, devido o alarme ter disparado os autores não levaram nada, sendo que depois tomou conhecimento por terceiros que seria o TUBARÃO quem havia tentado praticar o furto
;
QUE teve um prejuízo de aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais) para trocar o vidro
; QUE declara que os autores haviam separado uma caixa de chip de celular, doces e também tentaram tirar a máquina que emite crédito para celular, onde haviam tirado os fios, mas
conseguiram furtar apenas uma caixa de halls e moedas que estavam no caixa, sendo a quantia de R$ 21,20
; QUE nesta data
suas funcionárias perceberam que haviam furtado também o aparelho celular funcional da loja, sendo um Samsung Galaxy S3, cor branca, o qual está com capa cor de rosa, e posteriormente uma funcionária do CRAS entregou o celular na farmácia, dizendo ter encontrado jogado na rua, quando chegou para trabalhar, acreditando que os autores do furto tenham dispensado o aparelho celular no momento que foram abordados pelos policiais militares
[...]”
(doc. digital n. 56597024).

Os coacusados, ROMIS CAMARGO MOREIRA e CLAUDEMIR DE MELO SILVA, por ocasião de seus interrogatórios extrajudiciais, declararam que:

“
[...] é morador de rua e chegou nesta cidade há cerca de uma semana, sendo que durante o dia está ficando na praça e a noite no Posto Paraná; QUE na data de ontem conheceu o conduzido MARCOS ROBERTO, com o qual começou a ingerir pinga;
QUE não recorda a hora, estava andando nas ruas desta cidade, junto com o conduzido MARCOS ROBERTO quando foram abordados por policiais militares
[...];
QUE ao serem revistados os policiais encontraram várias moedas no bolso do interrogado, sendo a quantia aproximada de R$ 22,00, alegando que tal valor é referente a dinheiro que ganhou pedindo na rua
;
QUE quanto a caixa de Halls, afirma que não estavam de posse da mesma
; QUE quanto ao conduzido Claudemir afirma que não estava com ele e que não o conhece; QUE nega estar junto de Claudemir e ter arrombado o vidro da Farmácia [...] onde teriam praticado furto; QUE quanto ao corte em seu pulso declara que se cortou no momento da abordagem dos policiais, onde bateu a mão na cerca de arame farpado [...]”
(depoimento de ROMIS – doc. digital n. 56597020).

“[...] nesta madrugada estava andando nas ruas desta cidade, quando passava pelo Bairro São Lourenço;
QUE avistou, de longe, os outros conduzidos MARCOS ROBERTO e Romis, jogando uma pedra no vidro da farmácia, os quais entraram dentro do estabelecimento e depois saíram
, mas não viu o que eles furtaram lá de dentro, sendo que o interrogado foi atrás dos mesmos, mas não os alcançou;
QUE o interrogado então retornou até a Farmácia e resolveu entrar, mas não mexeu em nada, alegando que não tinha intenção de furtar nada do local, e quando estava dentro da farmácia, os policiais militares chegaram e o prenderam
, tendo informado que não era o interrogado quem havia quebrado o vidro,
indicando para onde os dois conduzidos tinham seguido, sendo que os policiais pediram para lhes acompanhar e foram atrás de MARCOS e Romis, e quando os viu, mostrou para os policiais, os quais os prenderam
; QUE não tinha amizade e não costumava andar junto com os outros dois conduzidos [...]”
(depoimento de CLAUDEMIR – doc. digital n. 56597021).

O apelante, MARCOS ROBERTO, negou sua participação no furto ocorrido no estabelecimento comercial, asseverando que:

“
[...] estava na ExpoVerde, e, depois que terminou o show, o interrogado foi até a casa do “vulgo Gambá” (Paulo César) para ingerir bebida alcoólica, o qual reside no Bairro São Lourenço e por não encontrá-lo, retornou para sua casa [...];
QUE encontrou com o conduzido Romis, o qual conhecia na rua e o mesmo lhe convidou para tentar comprar drogas e quando já estavam chegando próximo à “faixa de gaza” (Avenida Bahia), foram abordados por policiais militares, tendo em vista que haviam prendido o conduzido Claudemir
, o qual não conhecia e este apontou o interrogado e Romis como sendo comparsas do furto; QUE nega ter quebrado a vidraça da Farmácia [...] e ter praticado o furto [...]; QUE afirma que não foi apreendido nada em seu poder e nega estar de posse de caixa de Halls [...]”
(doc. digital n. 56597021)

Em juízo foram ouvidas as testemunhas, FILIPE e HÉLIO, bem como realizado o interrogatório do réu.

Nesta etapa, os policiais militares, FILIPE e HÉLIO, ratificaram as declarações prestadas na Delegacia de Polícia, asseverando que a guarnição foi acionada – via 190 – para atender a uma ocorrência de furto em uma farmácia, no Bairro São Lourenço, em Campo Verde/MT. Afirmaram que conseguiram se deslocar rápido até o local, de modo que encontraram o coacusado, Claudemir, ainda no interior do estabelecimento. Disseram que indagaram o suspeito acerca do crime e que ele próprio informou que os outros dois suspeitos haviam foragido do local correndo em direção à Avenida Paraná. Declararam que foram ao logradouro indicado e, em determinado trecho da Avenida, visualizaram o coacusado, Romis, e o apelante, quando os abordaram. Durante a revista individual, encontraram com eles uma quantia em dinheiro – toda em moedas –, bem como uma caixa de Halls, objetos estes reconhecidos pela vítima. Por fim, HÉLIO, relatou que o coacusado, Claudemir, lhe confidenciou que não teve envolvimento com o furto, tendo lhe contado que apenas adentrou na farmácia após o vidro já estar quebrado e os responsáveis se evadido do local. Claudemir disse-lhe ainda que o apelante foi um dos autores do delito (áudios digitais – nomes dos arquivos: Hélio Ferreira Barbosa Júnior – 14-11-2019.mp4 e Filipe Sampaio - 11_14_2019 .mp4).

O apelante negou a prática delitiva, asseverando que estava no show do cantor Eduardo Costa, no Parque de Exposições do município e que, ao chegar no centro da cidade, encontrou o coacusado, Romis, o qual lhe convidou para comprar drogas numa região denominada “faixa de gaza”. Disse que estavam se dirigindo ao local quando foram abordados pela guarnição da Polícia Militar, porém, reafirmou que não estava portando nenhum dos objetos subtraídos do estabelecimento comercial. Por fim, revelou que havia ingerido quantidade excessiva de álcool e que não tinha condições físicas para praticar o furto que lhe foi imputado na denúncia (áudio digital – nome do arquivo: Marcos Roberto de Oliveira Silva - 14-11-2019.mp4)

O que se verifica é que o conjunto probatório colhido na persecução penal não deixa dúvida sobre o envolvimento do apelante na prática delitiva.

Aliás, a versão apresentada por MARCOS, no sentido de que, no momento do delito, estava no parque de exposições da cidade de Campo Verde/MT, encontra-se totalmente isolada dos autos, porque desprovida de substrato probatório mínimo.

Depois, a alegação de que se encontrava completamente embriagado também não subsiste, notadamente em razão de ter respondido, com clareza, todas as perguntas que lhe foram feitas no seu interrogatório, quando, inclusive, assinou seu nome no referido documento.

Lado outro, os policiais militares foram peremptórios em afirmar que chegaram até a pessoa de MARCOS após a delação do coacusado, Claudemir, que relatou aos membros da guarnição que visualizou o momento em que ele e seu comparsa, Romis, quebraram a vidraça da farmácia, subtraíram os objetos e se evadiram do local.

Vale ressaltar ainda que os policiais, após se dirigirem para a direção apontada por Claudemir, lograram êxito em encontrar os outros acusados com objetos que se assemelhavam aos subtraídos da farmácia, notadamente as moedas retiradas da caixa registradora e o pacote de Halls.

Anoto que a vítima, FERNANDO, quando compareceu à Delegacia de Polícia, relatou que, dias depois da ação criminosa, suas funcionárias notaram que o celular funcional do estabelecimento havia desaparecido. Referido aparelho foi encontrado por uma transeunte, jogado na rua, depois devolvido à loja.

Portanto, a tese defensiva de insuficiência de provas vai de encontro com as existentes nos autos,
que convergem, inequivocamente, no sentido de apontá-lo como um dos autores do furto praticado na Farmácia “Mega Farma”.

Além disso, não há qualquer evidência ou indícios nos autos de que a vítima ou os policiais militares tivessem motivos para inventar ou falsear suas versões, no intuito de prejudicar o acusado.

No tocante ao tema, a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-los, especialmente quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

"[...]
O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo
, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso.

A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade
. (CPP, arts. 203 e 206, 1ª parte).

A jurisprudência consolidada desta Corte,
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes
, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso [...]
" (STJ - HC 485.543/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019)

“[...] É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque
a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações
. [...]”
(STF – HC 87662/PE, Rel. Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Diante desse cenário, não há se falar na sua absolvição por insuficiência de provas da autoria delitiva.

Também não prospera o recurso no ponto em que pretende ver reconhecida a atipicidade da conduta, em virtude da incidência do princípio da insignificância.

A despeito dos argumentos aduzidos pela defesa, não há falar, no caso concreto – nem com todo esforço possível –, em absolvição com fundamento no princípio da bagatela.

Segundo profícuo escólio de Rogério Greco:

“
O princípio da insignificância, defendido por Claus Roxin, tem por finalidade auxiliar o intérprete quando da análise do tipo penal, para fazer excluir do âmbito de incidência da lei aquelas situações consideradas como de bagatela. Conforme preleciona Assis Toledo, ‘segundo o princípio da insignificância, que se revela por inteiro pela sua própria denominação, o direito penal, por sua natureza fragmentária, só vai aonde seja necessário para a proteção do bem jurídico. Não deve ocupar-se de bagatelas’
” [Curso de Direito Penal, Parte Geral, Volume I, 16. ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2014, p. 69].

Conquanto amplamente difundido no cotidiano forense, ainda é tema que desperta intensos debates entre os estudiosos do direito a delimitação da aplicação do princípio da insignificância, máxime em face da inexistência de regramento legal definindo objetivamente os critérios para seu reconhecimento.

Não foi por outra razão que a Corte Suprema, em julgamento paradigmático proferido no HC n. 84.412/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, julgado pela 2ª Turma no dia 19.11.2004, estabeleceu parâmetros objetivos a serem sopesados pelo julgador quando da análise da insignificância, são eles:

a)
a mínima ofensividade da conduta do agente;

b)
a ausência de periculosidade social da ação;

c)
o reduzido grau de reprovabilidade da conduta; e,

d)
a inexpressividade da lesão jurídica causada

No caso dos autos, não há se falar na inexpressividade do valor dos bens, uma vez que foram avaliados em R$ 502,20 (quinhentos e dois reais e vinte centavos), ou seja, aproximadamente 51% (cinquenta e um por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos, que estava fixado em R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais).

De tal sorte, por ultrapassar o patamar de 10% (dez por cento) – estipulado como parâmetro pela jurisprudência – não há como considerar inexpressiva a lesão jurídica.

Nesse sentido, colho da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. FURTO QUALIFICADO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. VALOR SIGNIFICATIVO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO [...] Na espécie, a conduta foi praticada em concurso de agentes e envolveu a subtração de diversos objetos, com valor superior a 50% do salário mínimo vigente à época dos fatos, o que não pode ser tomado por insignificante, ainda mais quando analisadas em conjunto. Habeas corpus não conhecido”
(HC 563.493/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 26/03/2020)

“[...] A jurisprudência desta Corte Superior não admite a aplicação do princípio da insignificância se o valor da res furtiva equivale a mais de 10 % do salário mínimo vigente à época do fato, isso porque a lesão jurídica provocada não é inexpressiva [...]”
(HC 472.961/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 22/04/2019).

Além da relevância do resultado material, o réu ostenta diversos registros criminais, dentre eles 1 (uma) anotação pela prática de crime patrimonial –
autos n. 518-34.2012.811.0051, em que foi condenado à pena de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, por infração ao artigo 157, §2
o
, I e II, do Código Penal
–, revelando-se incompatível a sua conduta com a aplicação do princípio da insignificância.

Nesse sentido é o Enunciado Orientativo n. 44, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:

“A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável”.

Cito, ainda, precedentes de ambas as Turmas do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“[...] Conforme definido pela Terceira Seção no julgamento do EAREsp n.º 221.999, "a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, as instâncias ordinárias verificarem que a medida é socialmente recomendável [...]".
(AgRg no AREsp 1533227/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 14/02/2020)

Também desassiste razão ao apelante quando reclama a extirpação da qualificadora atinente ao rompimento de obstáculo.

Além dos depoimentos testemunhais, o relatório de investigação n. 341/2019 e anexo fotográfico, subscritos por um investigador da Delegacia de Polícia de Campo Verde/MT
,
comprovam o dano à vitrine do estabelecimento comercial, provocado por pedra, utilizada para quebrá-la.

O perito
ad hoc
concluiu que, “
em análise ao local de crime referente ao boletim 2019.208141, de natureza furto qualificado, percebe-se, através das ilustrações, que utilizaram uma pedra para quebrar a vitrine e adentrar no estabelecimento [...]. Concluo flagrante perfeito dado pelos policiais militares”
(doc. digital n. 56597023).

Além disso, não há se falar na imprestabilidade do laudo elaborado, como pretende a defesa, uma vez que cumpriu-se a exigência legal com a nomeação de um investigador de polícia para o
mister
, especialmente porque a constatação não exigia expertise para a sua realização.

Nesse sentido tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INEXISTÊNCIA DE EXAME PERICIAL. JUSTIFICATIVA IDÔNEA APRESENTADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE [...] In casu, em que pese entendimento diverso da combativa defesa, o acórdão recorrido fundamentou de forma idônea a manutenção da qualificadora de rompimento de obstáculo, na medida em que
"a qualificadora do rompimento de obstáculo no furto exige perícia técnica. Todavia, a exigência tem sido relativizada na jurisprudência quando ocorre furto em residência ou estabelecimento comercial, não se exigindo que vítimas fiquem expostas a novos desfalques patrimoniais, mantendo as casas abertas aguardando o comparecimento dos peritos nos locais dos crimes, desde que a ruptura seja de fácil verificação, mesmo por leigos sem conhecimento técnico
. [...] Precedentes. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no REsp 1885086/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 22/09/2020).

Esta Câmara também já se pronunciou sobre o tema, em acórdão da minha relatoria:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO [...] CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – IMPOSSIBILIDADE – DESCARRILAMENTO DO PORTÃO ELETRÔNICO E DESTRUIÇÃO DE UMA PORTA – LOCAL DO CRIME PERICIADO PELA AUTORIDADE POLICIAL [...]
O reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo pode ser corroborado em juízo por diversos meios probatórios idôneos, dentre eles, pelo exame realizado por peritos ad hoc, notadamente diante da inexistência de peritos oficiais e da simplicidade da perícia
[...]
” (N.U 0005534-25.2017.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

De fato, na ausência de peritos oficiais – realidade constatada em todos os quadrantes deste país – nada impede que a perícia seja realizada por pessoas idôneas, especialmente quando não há necessidade de conhecimentos técnicos específicos, como no caso em exame.

No que concerne ao afastamento da majorante relativa ao repouso noturno, o pedido também não merece provimento.

Digo isso porque, para a aplicação da referida causa de aumento, basta que o agente pratique o furto no período noturno, aproveitando-se da pouca luminosidade, menor movimentação de transeuntes, além da facilidade na fuga e ocultação da
res furtivae
, sendo irrelevante a presença de pessoas no local ou de que o estabelecimento possua sistema de vigilância.

No caso em tela, as provas orais, notadamente as declarações dos policiais responsáveis pelo atendimento da ocorrência, confirmam que o delito foi praticado por volta das 3h30min da manhã do dia 14 de julho de 2019, o que autoriza o reconhecimento da majorante prevista no artigo 155, §1º, do Código Penal. Confira-se:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO PRIVILEGIADO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO [...] In casu, descabe falar em aplicação do princípio da insignificância, porquanto o crime de furto restou qualificado pelo rompimento de obstáculo, já que
o paciente arrobou a porta de vidro de entrada e as divisórias que davam acesso a agência do Banco do Brasil.

Além disso, deve ser considerada a incidência da majorante do furto noturno, pois o delito foi praticado durante a madrugada
. Tais circunstâncias desabonadoras, nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, obstam o reconhecimento da atipicidade material da conduta. 4. Writ não conhecido”
(HC 532.970/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 04/12/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL [...] FURTO. REPOUSO NOTURNO. AUMENTO DE PENA. MAIOR VULNERABILIDADE. PRÁTICA EM VIA PÚBLICA. IRRELEVÂNCIA. [...] AGRAVO DESPROVIDO [...]
Para a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal - CP é suficiente que a infração ocorra durante o repouso noturno, período de maior vulnerabilidade para as residências, lojas e veículos, de modo que, igualmente, é irrelevante o fato de se tratar de crime cometido em via pública. Precedentes
[...] Agravo regimental desprovido”
(AgRg nos EDcl no REsp 1793735/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 04/06/2019)

No que concerne à dosimetria da pena, a sentença necessita de ajustes.

Reexaminando a primeira fase dosimétrica, verifico que a juíza singular fixou a pena basilar em 3 (três) anos de reclusão, por valorar negativamente os “
antecedentes
” do réu e as “
circunstâncias
” do crime.

A fim de melhor visualização da questão recorrida, transcrevo o excerto que trata da matéria,
verbis
:

“1ª fase – Pena Base:

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à
culpabilidade
, ressalto que a conduta do Acusado apresenta grau de reprovabilidade ordinário. O
Acusado é reincidente, anotando TRÊS condenações com trânsito em julgado
:

1. Guia de execução penal definitiva extraída do processo nº 518.34.2012.811.0051 da 3ª Vara da Comarca de Campo Verde. CAPITULAÇÃO: art. 157 §2º, I e II c/c art. 29, ambos do CP. PENA: 07 anos e 04 meses de reclusão e 16 dias-multa, regime fechado. TRANSITOU EM JULGADO: 08/07/2013.

2. Guia de execução penal extraída do processo nº 4672-90.2015.811.0051 código nº 101539 da 3ª Vara da Comarca de Campo Verde. CAPITULAÇÃO: art. 147 do CP. PENA: 2 meses e 15 dias de detenção em regime aberto. SENTENÇA: 07/04/2017. TRÂNSITO EM JULGADO: 07/04/2017.

3. Guia de execução penal extraída do processo nº 4234-64.2015.811.0051 código nº 100690 da 3ª Vara da Comarca de Campo Verde. CAPITULAÇÃO: art. 147 do CP. PENA: 2 meses e 15 dias de detenção em regime aberto. SENTENÇA: 10/09/2010. TRÂNSITO EM JULGADO: 13/12/2010.

Assim, conforme entendimento pacificado pelo STJ,
passo a considerar DUAS de suas condenações para exasperar a pena base, por considerar maus antecedente
s, e UMA para configurar a reincidência e ser utilizada na segunda fase da dosimetria da pena. [...]. Não há nos autos elementos que permitam aferir a
conduta social
e a
personalidade
do réu. No tocante aos
motivos
do crime, não lhe favorecem, pois pretendeu ganho fácil sem atividade honesta e em detrimento do patrimônio alheio, porém é próprio deste tipo penal. As
circunstâncias do crime devem ser valoradas negativamente, já que diante do reconhecimento de duas qualificadoras, utilizo UMA, notadamente o meio de destruição de obstáculo (inc. I, art. 155, CP), para elevar a pena-base
, e a outra (inc. IV, art. 155, CP), mantenho para qualificar o crime. [...]. O fato praticado não causou
consequências
graves. No que se refere ao
comportamento da Vítima
, devo salientar que em nada contribuiu para a prática da infração.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma,
fixo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão
”
(doc. digital n. 56599975).

Tem-se que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial. O Código Penal e as Leis Extravagantes não
estabelecem rígidos esquemas matemáticos ou parâmetros objetivos para sua formulação, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-la.

No que tange aos “
antecedentes
” do réu, agiu acertadamente a juíza ao considerá-los desfavoráveis, pois como bem ressaltado no excerto da sentença, o apelante possui
três condenações
com trânsito em julgado em datas anteriores ao crime em análise, de modo que
duas delas
foram utilizadas para negativação da vetorial.

Não assiste razão à defesa quando argumenta que o antecedente do réu, datados de 2010, 2013 e 2017 não podem “
ter efeitos perpétuos
”.

Tomando por base o registro n. 1 (autos n. 518-34.2012.811.0051), verifico que o réu foi condenado à pena de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e a sentença transitou em julgado em
08.07.2013
, de modo que sequer houve o cumprimento integral da reprimenda.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU), feita na data de hoje [8-10-2020], constato que o apelante cumpriu apenas 57% (cinquenta e sete por cento) da reprimenda, restando ainda 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 5 (cinco) dias, circunstância que justifica a negativação da vetorial.

De igual forma,
entendo perfeitamente justificada a negativação das
“
circunstâncias
” do delito, uma vez que na hipótese da existência de duas ou mais qualificadoras, “
uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal”
(STJ, HC 402.851/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/9/2017, DJe 21/9/2017).

Por esta razão, mantenho a negativação de
ambas
as vetoriais; contudo, ainda que se revele necessária a elevação da pena em razão dos argumentos supracitados, tenho que o aumento empregado não guarda a proporcionalidade que deve nortear o julgador na análise dosimétrica.

Digo isso porque a juíza majorou a pena-base em
1 (um) ano de reclusão
, ou seja, na fração de 1/4 (um quarto) da sanção mínima para o tipo penal, ante a presença de
duas circunstâncias judiciais negativas
.

Assim, passo à readequação da dosimetria.

O crime previsto no artigo 155, §4
o
, do Código Penal tem pena de reclusão de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa.

No que se refere ao
quantum
de exasperação da pena na primeira fase, como bem alerta José Antônio P. Boschi,
“é atividade que não se orienta por critérios exatos, matemáticos, rígidos, uma vez que se reconhece ao juiz certo elastério nesse campo, desde que não extrapole a linha de horizonte sugerida pelas diretivas em comento”
(Das Penas e Seus Critérios de Aplicação, 6ª Ed., Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2013. p. 185).

Seguindo idêntico raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça entende que
“a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação matemática, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculos aritméticos levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas, sim, um
exercício de discricionariedade vinculada
”
(AgRg no AREsp 1332802/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 26/10/2018 – grifo é nosso).

Assim, embora haja uma álea de discricionariedade na fixação da pena, ela é vinculada e balizada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Pelas razões aqui expostas, na primeira fase da dosimetria da pena, considerando desfavorável os “
antecedentes
” e as “
circunstâncias
” do crime, majoro a pena-base em 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativada, encontrando a reprimenda de
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, e pagamento de
13 (treze) dias-multa
.

Dando prosseguimento à aplicação da pena, mantenho a agravante da
reincidência
, reconhecida pela magistrada sentenciante, porquanto verificado a utilização de uma das condenações remanescentes – autos n. 0003693-65.2014.811.0051 –, com trânsito em julgado em data anterior [
7.4.2017
] ao cometimento do delito em análise.

Desse modo, fica estabelecida a reprimenda intermediária em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Por derradeiro, tendo em vista que o crime foi praticado durante o repouso noturno [CP, art. 155, §1
o
], valho-me da fração legal de 1/3 (um terço), de modo que, à míngua de outras causas de aumento ou diminuição da pena, fixo a pena definitiva em
4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão
, e pagamento de
20 (vinte) dias-multa
.

A despeito de a pena final ter sido redimensionada, o
quantum
fixado não é o único critério que deve ser observado na imposição do regime. As circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, devem ser consideradas, conforme prevê o artigo 33, §3
o
, do referido diploma legal.

Nesse aspecto, a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis [“
antecedentes
” e “
circunstâncias
”], aliada à reincidência do apelante, justificam a manutenção do regime
fechado
,
verbis
:

“[...] Embora a reprimenda tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, no caso, 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mantém-se o regime inicial fechado por se tratar de réu reincidente específico, com pena-base fixada acima do mínimo legal, em observância ao disposto no art. 33, § 2º, “b”, e § 3º, c/c art. 59 do Código Penal. Precedentes”
(Ap 12739/2018, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 10/08/2018)

“[...] Não se cogita ilegalidade na fixação do regime inicial fechado ao agente reincidente condenado à pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do CP”
(Ap 154562/2017, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 08/06/2018)

Por derradeiro, o apelante pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Acontece que, como é de sabença vulgar, o prequestionamento não se trata de simples apontamento de dispositivos legais, que a parte suscita para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador.

Nesse sentido, basta passar os olhos pela peça recursal para se extrair a ideia de que o apelante simplesmente cita dispositivos, salientando, tão-somente, que pretende vê-los prequestionados.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei,
sendo necessária a demonstração de qual ponto do acórdão teria ferido ou ido de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
.

Em outras palavras: prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no
prequestionamento da matéria.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para redimensionar a reprimenda definitiva do réu
MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA,
para
4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão
, e pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020